Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-47.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
3. Não há razão para reduzir a prestação alimentar se o alimentante não comprovou alteração em sua capacidade econômica desde a fixação da obrigação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.